Tribunal: TJMT
Processo: 1004962-25.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004962-25.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR RODRIGUES - CPF: 492.831.209-06 (RECORRENTE), VALERIA MENDONCA PINTO - CPF: 947.522.651-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0822-32 (RECORRIDO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004962-25.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Ademar Rodrigues

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. BANCO.
INCIDENTE DE FALSIDADE REJEITADO.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DO VALOR JUNTADOS EM DEFESA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA POR FALTA DE PAGAMENTO DEVIDO AUSÊNCIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DO DESCONTO DO EMPRÉSTIMO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, arguiu o incidente de falsidade, sob o fundamento de ser necessária a “averiguação total da falsidade documental apresentada pela parte ré, solicitando-se a inclusão do contrato firmado entre o requerente a instituição financeira REALIZA”. Contudo, tal pretensão deve ser rejeitada, uma vez que o contrato juntado aos autos é exatamente o firmado pelo autor junto a correspondente bancária do banco Itaú Unibanco S.A. - REALIZA ASSESSORIA LTDA – ME, conforme abaixo se vê:

2. Se a instituição financeira digitaliza nos autos o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, por meio de sua correspondente bancária, além do comprovante de TED e de cópia dos documentos pessoais do autor, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação discutida nestes autos.

3. Se não houve descontos das parcelas do empréstimo nos vencimentos da parte Autora, por ausência de margem consignável, a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 13.455,89, ante a inadimplência configurada, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo a indenização por dano moral.

4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE).

7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE).

8. “2. É desnecessária a comprovação do prejuízo para que haja condenação ao pagamento da indenização prevista no artigo 18, caput e §2o, do Código de Processo Civil, decorrente da litigância de má-fé” (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No1.3.26 -ES 2012/0910-6).

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.
SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 5% (cinco por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada. Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022